Tribunal: TJDFT
Processo: 0732383-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por executado contra decisão que adjudicou à exequente os direitos aquisitivos sobre imóveis penhorados, em cumprimento de sentença.
2. O agravante alegou ausência de registro prévio dos imóveis, suposta violação ao princípio da continuidade registral, e necessidade de aguardar julgamento de ação anulatória conexa.
II. Questão em discussão
3. As controvérsias versam sobre: (i) a validade da adjudicação diante da ausência de registro prévio dos bens; e (ii) a possibilidade de litigância de má-fé por parte do agravante.
III. Razões de decidir
4. O registro imobiliário, embora essencial para validade perante terceiros, não afeta os efeitos da sentença de partilha entre as partes envolvidas. A adjudicação é legítima e atende à finalidade da execução, conforme disposto nos arts. 843 e 876 do CPC.
5. O pedido de suspensão do cumprimento de sentença foi rejeitado em ações conexas, inexistindo óbice jurídico à adjudicação.
6. Não se verifica má-fé no exercício do direito de defesa processual, não havendo elementos que configurem abuso ou deslealdade processual.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “A ausência de registro prévio dos bens partilhados não obsta a adjudicação em cumprimento de sentença, sendo esta válida entre as partes. O manejo de recursos processuais no exercício regular de defesa não configura, por si só, litigância de má-fé.”